Tribunal: TJES
Processo: 5000566-62.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000566-62.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T. C. D. S.
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUACUI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REGRAS INTERNAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUS INOPONÍVEIS AO PACIENTE. PRIMAZIA DO ATENDIMENTO À SAÚDE DIREITO AO RESSARCIMENTO ASSEGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer para Fornecimento de Terapias
ajuizada pela recorrida, representada por sua genitora, em face do ente recorrente, por meio da qual
alega, em síntese, que em decorrência de seu diagnóstico de autismo (CID F84.0) necessita de tratamento psicológico na modalidade ABA, terapia ocupacional e fonoaudiólogo por duas vezes na semana por tempo indeterminado, o que comprova por meio de laudo médico ao ID 40437613.

Em sede de

sentença (ID 18179397) foi julgado procedente os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para determinar ao requerido Município de Guaçuí/ES
a disponibilização da Terapia método ABA, terapia ocupacional e Fonoaudiologia, CONFORME LAUDO MÉDICO
, ao paciente Tamirys Cortes de Sousa, bem como a realização de eventuais exames e procedimentos que se fizerem necessários, extinguindo o feito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários, a teor do disposto no artigo 27, da Lei 12.153 de 2009 e artigo 55, da Lei 9.099 de 1995.”

Foram opostos embargos de declaração, improvidos (ID 18179409).

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (ID 18179414), ocasião em que requereu a reforma da sentença.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 23, inciso II, estabelece que cuidar da saúde e da assistência pública é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Por sua vez, o art. 196 consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado.

Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde.

A solidariedade implica que o cidadão necessitado possui a faculdade de escolher contra qual ente litigar, podendo acionar qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, para garantir o seu direito fundamental à saúde.

Embora o Sistema Único de Saúde (SUS) possua uma organização interna de descentralização e hierarquização, questões administrativas não podem impedir, retardar ou inviabilizar o atendimento ao paciente.

O cidadão, acometido por enfermidade e em situação de vulnerabilidade, não pode ser penalizado ou compelido a aguardar o deslinde de discussões burocráticas sobre qual esfera de governo é a gestora financeira do procedimento de que necessita para viver ou ter qualidade de vida. A divisão interna de atribuições do SUS é inoponível ao usuário.

Assim, não há como afastar a responsabilidade da Municipalidade.

O fato de o Município ser compelido a custear um procedimento que, em tese, estaria fora de sua pactuação originária na hierarquia do SUS não lhe causa prejuízo irreparável. A própria legislação e a jurisprudência preveem o mecanismo corretivo, qual seja, o direito ao ressarcimento.

No caso em apreço, caso o Município de Guaçuí arque com despesas que não eram de sua atribuição primária, poderá buscar o ressarcimento (administrativo ou judicial) em face do ente estadual ou federal correspondente, conforme autoriza o art. 35, inciso VII, da Lei nº 8.080/90, e o próprio comando final da tese do Tema 793 do STF.

O que não se admite é transferir o ônus da burocracia estatal para o paciente. O fornecimento da saúde deve ser imediato; o acerto de contas entre os entes federativos deve ser posterior.

No mesmo sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.
TEMA 793 DO STF. TEMA 1234 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

1. Em síntese, a parte autora, em razão de ser uma pessoa com autismo, requereu dos entes a disponibilização de “Fonoaudiólogo, Psicopedagogo, Terapeuta Ocupacional, bem como Psicoterapia Especializada (intervenção baseada em Análise Comportamental Aplicada – ABA para adultos) e/ou Terapia Cognitivo-Comportamental – TCC”.

2. Sentença que julgou procedente o pedido autoral da seguinte forma:

ANTE TODO O EXPOSTO: [i] no que se refere ao pleito de indenização, a título de dano moral, julgo improcedente o pedido e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, nos termos do art.

487
, inciso

I
, do

CPC/2015
(Lei Nacional n.º

13.105
/2015); [ii] quanto aos demais pedidos, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, nos termos do art.

487
, inciso

I
, do

CPC/2015
(Lei Nacional n.º

13.105
/2015), determinando, por consequência, que o (s) demandado (s), ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CARIACICA, por meio de seus órgãos competentes, disponibilize (m) à parte requerente, NATHAN SANTOS CALERO, conforme laudos médicos, fonoaudiólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional e terapia cognitiva comportamental, em estabelecimento público, privado ou filantrópico, adotando todas as providências para que a parte autora possa receber os devidos cuidados médicos que se fizerem necessários.

3. O MUNICÍPIO DE CARIACICA interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, sob o fundamento de que o juízo deixou de direcionar as obrigações conforme a respectiva divisão de atribuições e responsabilidades no SUS. Assim, requer o direcionamento da psicopedagogia, terapia ocupacional e terapia cognitiva comportamental para o Estado do Espírito Santo.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos

196
e

23
,

II
, da

Constituição Federal
, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde. No presente caso, o município afirma que é dever do juízo especificar a responsabilidade.

6. No presente caso o ente municipal informa não fazer parte da sua responsabilidade o fornecimento de psicopedagogia, terapia ocupacional e terapia cognitivo comportamental. Tendo em vista que a primeira e a última estão intimamente ligadas à atenção psicossocial e que o DECRETO Nº 175, de 27 de junho de 2022 de Cariacica indica a inexistência de Rede de Atenção Psicossocial no âmbito da gestão municipal do SUS no município de Cariacica, fica evidente que o Município não possui estrutura pública para prestar o serviço. No entanto, a sentença é clara ao indicar que o tratamento poderá ser fornecido em estabelecimento público, privado ou filantrópico, portanto, caberá ao município arcar com o fornecimento.

7. Em relação à Terapia Ocupacional, a Lei

14.231
/21 incluiu a terapia ocupacional na Estratégia Saúde da Família do SUS. De acordo com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), o município tem a responsabilidade primordial pela atenção primária à saúde, que constitui o primeiro nível de atenção do sistema. Portanto, é evidente que recai sobre o município a obrigação de fornecer a terapia ocupacional, caso não possua profissionais em sua rede pública, como já disposto no parágrafo anterior, arcará com os custos para que seja fornecido em estabelecimento privado ou filantrópico.

5. O C. Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento no

RE nº 855.178/SE
, consagrou o Tema 793 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

6. Insta frisar que, as eventuais compensações financeiras decorrentes da responsabilidade de cada ente no fornecimento da prestação deverá ser objeto de ajuste entre os mesmos.
Vale ressaltar precedente do Supremo Tribunal Federal: “
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF -

RE: 855178 SE
, Relator: Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 05/03/2015, Data de Publicação: 16/03/2015)”.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprio fundamentos, nos termos do artigo

46
da Lei nº

9.099
/95. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50171108620238080012, Relator.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO, Turma Recursal - 4ª Turma)

Por todo o exposto, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)